Tribunal: TJMT
Processo: 1025646-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025646-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO - CPF: 237.947.041-34 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 415.108.708-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CADASTRO EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória de urgência, deferiu a reativação do cadastro do agravado na plataforma digital da empresa, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência que determine à plataforma digital a reativação do cadastro de motorista parceiro, desativado em razão de apontamento criminal e críticas de usuários.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital caracteriza-se como parceria negocial, regida pelo Direito Civil, sendo lícita a fixação de critérios próprios de segurança pela empresa.

4. A desativação do cadastro do agravado fundamentou-se em apontamento criminal vinculado ao seu CPF, identificado por auditoria interna, em conformidade com as políticas de segurança da agravante.

5. A concessão da tutela de urgência, sem prévia oitiva da agravante e sem dilação probatória quanto à regularidade do bloqueio, compromete o dever da empresa de garantir a segurança dos usuários, além de violar o § 3º do art. 300 do CPC, que veda a tutela quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento:
“1. A desativação de motorista em plataforma digital de transporte, baseada em apontamento criminal identificado por auditoria interna, é medida legítima, fundada no dever de segurança e na liberdade contratual da empresa. 2. A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente em hipóteses que envolvam políticas internas de segurança e ausência de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CPC, art. 300, § 3º; CC, arts. 421-A e 422; Lei 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ/MT, AgInt n. 1009046-76.2024.8.11.0000; TJ/MG, AC n. 5012998-64.2021.8.13.0672.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
., contra a decisão (Id. 297038850) proferida pela Juíza de Direito Ester Belém Nunes da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela provisória de urgência n. 1025110-24.2025.8.11.0002
proposta por LUIZ ALBERTO, que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a reativação do cadastro do agravado na plataforma Uber, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o agravado foi desativado da plataforma após reprovação em verificação de segurança por apontamento criminal, visando resguardar a segurança dos usuários.

Aponta que vários usuários reclamaram da conduta do agravado como motorista, informando que ele teve comportamento desrespeitoso e/ou grosseiro, contrariando as diretrizes da empresa.

Alega que o agravado solicitou abertura do processo de revisão pela IAUDIT, ocasião que, após solicitado o envio de documentos, o motorista não apresentou o documento correto.

Sustenta que a decisão agravada afronta a autonomia privada e a liberdade contratual, não estando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, havendo perigo de dano inverso e de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, pleiteia a redução das
astreintes.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi
deferido
(Id. 304981353).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 311356357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela provisória de urgência n. 1025110-24.2025.8.11.0002
proposta por LUIZ ALBERTO
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reativação do cadastro do agravado, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, que a desativação do cadastro do agravado decorreu de reprovação em verificação de segurança, com base em apontamento criminal extraído de consulta em bases públicas, bem como críticas negativas dos usuários, alegando que tal medida visa preservar a segurança dos usuários da plataforma, conforme suas políticas internas e o direito à livre iniciativa.

Aduz, ainda, que a imposição judicial de reativação viola a liberdade contratual e o princípio da intervenção mínima nas relações privadas.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)No caso dos autos, vislumbro presentes ambos os requisitos legais.

A probabilidade do direito está evidenciada na narrativa inicial, reforçada por documentos que comprovam o histórico positivo do autor junto à plataforma da requerida e a ausência de antecedentes criminais.

O autor demonstra ter exercido, de forma contínua e regular, a atividade de motorista por aplicativo por mais de cinco anos, com elevado padrão de avaliação, sendo abruptamente excluído da plataforma com fundamento genérico e sem qualquer oportunidade para apresentar defesa.

A jurisprudência tem entendido que, embora as plataformas possuam liberdade para gerir seus serviços e realizar o desligamento de motoristas parceiros, tal prerrogativa não pode se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, especialmente quando o encerramento da relação contratual se dá de forma imotivada, unilateral e sem prévia comunicação.

O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, aplica-se às relações privadas naquilo em que envolvam direitos fundamentais, impondo à requerida o dever de assegurar um procedimento mínimo de comunicação e defesa, sobretudo diante de sanção com consequências socioeconômicas graves ao trabalhador vinculado.

A exclusão repentina do autor, sem aviso prévio ou motivação clara, tampouco oportunidade de defesa, afronta, ainda, os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos (arts. 421 e 422 do Código Civil), além de configurar, em juízo de cognição sumária, abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este está configurado pelo fato de que o autor encontra-se privado da única fonte de renda de que dispunha para garantir sua subsistência e de sua família. A ausência de reativação imediata do seu cadastro implica risco de agravamento da situação financeira e social do demandante, que, inclusive, é idoso, conforme documentos anexados.

Ademais, o bloqueio injustificado de plataforma digital de prestação de serviços profissionais pode ser qualificado como conduta excessiva, desproporcional e lesiva aos direitos fundamentais do trabalhador envolvido, especialmente quando ausente a demonstração de motivo concreto, e quando não assegurado seu direito de defesa, em manifesta ofensa também aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), especialmente o artigo 20, que assegura ao titular de dados o direito de revisão de decisões automatizadas que afetem seus interesses profissionais.

Diante desse cenário, restam preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da medida de urgência, a fim de garantir o mínimo existencial do autor e resguardar seu direito ao exercício profissional enquanto não sobrevier julgamento definitivo sobre a legalidade da exclusão.

Assim Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., no prazo de 15 (quinze) dias:

a) providencie o desbloqueio da conta do autor, Luiz Alberto, restabelecendo integralmente o seu acesso e permitindo o imediato retorno à prestação de serviços na plataforma de transporte sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);(...)” (Id. 199477177, originários).

Denota-se que a controvérsia central do presente recurso reside em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando compelir a agravante a reativar o cadastro do agravado como motorista parceiro em sua plataforma digital, mesmo com registro criminal apontado em seu CPF e críticas negativas dos usuários.

De pronto, imperativo salientar que a relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte se caracteriza como parceria negocial, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, que assentou: “
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
”.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 421-A do Código Civil, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), que estabelece:
“Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”.

Dito isso, o art. 300 do CPC estabelece que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, vedando sua concessão
“quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(§ 3º).

In casu
, respeitosamente,
vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelo Agravante
.

No caso dos autos, a UBER demonstrou que a desativação do cadastro do agravado decorreu de reprovação em procedimento de verificação de segurança, que identificou apontamento criminal vinculado ao CPF do autor, bem como de críticas dos usuários sobre o comportamento do motorista.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de registro relacionado a processo por crime de furto, de n. 0034154-23.1989.8.12.0001 – Campo Grande/MS (Id. 303723366), que originou cumprimento de pena privativa de liberdade, contudo, como passaram mais de 30 anos do trânsito em julgado sem que o condenado tivesse iniciado o cumprimento de pena, sua punibilidade foi extinta e o feito foi arquivado.

O apontamento foi localizado por meio de auditoria interna automatizada da plataforma, destinada a garantir padrões mínimos de segurança e confiança junto aos usuários. Ainda que o feito penal tenha sido arquivado, é certo que a simples existência de tal apontamento é suficiente, segundo as políticas internas da empresa, para ensejar a desativação, ancorado no dever de zelar pela segurança de seus usuários.

A política da agravante, conforme demonstrado em seus termos de uso, prevê verificação de apontamentos criminais, conceito juridicamente distinto de antecedentes criminais, revelando-se mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros no Brasil.

Nessa ordem de pensar, embora a Lei n. 13.640/2018 estabeleça como requisito mínimo a apresentação de “
certidão negativa de antecedentes criminais
” (art. 11-B, IV), tal exigência constitui patamar mínimo, não impedindo que as empresas estabeleçam critérios mais rigorosos de segurança, especialmente considerando sua responsabilidade pela qualidade e segurança dos serviços prestados.

Ademais, o art. 421-A, inciso I, do Código Civil autoriza expressamente que “
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução
”.

Não se revela infundada, portanto, a recusa do cadastro do agravado na plataforma da agravante. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DOS CADASTRO DA UBER – APONTAMENTOS CRIMINAIS
–
DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reativação do seu cadastro na plataforma, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1009046-76.2024.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Dje 12/06/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO - UBER - MOTORISTA - HISTÓRICO CRIMINAL
- ATIVAÇÃO DE CADASTRO - RECUSA - LIBERDADE CONTRATUAL.
Não se revela infundada a recusa da administradora de aplicativo de transporte de passageiros em habilitar, como motorista, parceiro com registro de apontamento criminal, se esse fato contraria a política de segurança da empresa, estabelecida no exercício da liberdade de contratação.”
(TJ-MG - AC: 50129986420218130672, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/08/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022) (g. n.)

Embora o agravado tenha apresentado argumentos juridicamente relevantes, compreendo que
a decisão sobre o desbloqueio de motoristas em plataformas de transporte envolve diretamente a segurança de incontáveis usuários que utilizam diariamente os serviços.

Nessa ordem de pensar, nesta fase processual, sem a devida instrução processual, tenho que a medida liminar pode comprometer a análise adequada dos requisitos de segurança.

Isso porque, inobstante tenha sido apresentado nos autos originários certidão negativa de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não há nos autos informações detalhadas sobre: a) os critérios específicos aplicados pela plataforma que resultaram no bloqueio; b) se houve verificações além da análise de antecedentes criminais; c) Se existem outros elementos técnicos ou operacionais que justificaram a medida; d) as políticas internas de segurança efetivamente aplicadas ao caso.

Deste modo, a decisão agravada, ao determinar a reativação do cadastro
sem oportunizar a devida oitiva da agravante sobre os motivos de segurança e sem a dilação probatória necessária para o exame aprofundado da licitude ou não do bloqueio,
revela-se suscetível de causar dano inverso grave à agravante, que será compelida a manter na plataforma motorista que pode representar risco aos usuários, sendo certo que a tutela antecipada não pode ser concedida quando há risco de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

A toda evidência, a recusa baseada em apontamento criminal por
crime de furto
revela-se razoável e proporcional, considerando a
natureza da atividade (transporte de pessoas e valores),
a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação (art. 5º, XX, CF).

Equivocada, por conseguinte, a decisão objurgada, sendo necessária a sua reforma
, eis que salvaguardar a segurança dos usuários e a autonomia privada das empresas constitui garantia fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, de sorte que a pretensão do Agravado, embora compreensível, deve ser equilibrada com os direitos fundamentais da coletividade e da livre iniciativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência, restabelecendo os efeitos da desativação do cadastro do agravado na plataforma da UBER.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025